Tribunal: STF
Processo: RE 1580692
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. RESTRIÇÃO AOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.